Tribunal: TJSP
Processo: 2108660-88.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Serviços
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeita do Município de Ubatuba que questiona a Lei Municipal no 4.456, de 13 de dezembro de 2021, que "dispõe sobre a divulgação prévia, por meio da internet, do cronograma de obras e serviços de pavimentação, tapa-buracos, poda de árvores, roçagem de mato em áreas verdes, troca de lâmpadas e conservação de praças, parques e dá outras providências".

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Prefeita do Município de Ubatuba que questiona a Lei Municipal no 4.456, de 13 de dezembro de 2021, que "dispõe sobre a divulgação prévia, por meio da internet, do cronograma de obras e serviços de pavimentação, tapa-buracos, poda de árvores, roçagem de mato em áreas verdes, troca de lâmpadas e conservação de praças, parques e dá outras providências". Violação ao princípio constitucional de Separação dos Poderes e da "reserva de administração". Lei impugnada, de iniciativa parlamentar, que invade esfera privativa do Poder Executivo, interferindo na liberdade dos atos de gestão da Administração. Violação de preceitos constitucionais (art. 5o e 47, XIV, e art. 144, ambos da Constituição do Estado de São Paulo). Ação direta julgada PROCEDENTE.